Tribunal: TJDFT
Processo: 0002454-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002454-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CASSIO MAURILIO BATISTA DE CASTRO RECORRIDO : MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamente nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo sendo, portanto, desnecessária autorização ou mesmo apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio, seja durante o dia, seja durante a noite (HC 273.141), daquele que se encontra cometendo o delito. 2. Inviável a absolvição pelo crime de tráfico, considerando a coerência das palavras dos policiais, a quantidade de crack - absolutamente incompatível com o mero uso -, bem como a localização de faca, balança de precisão e grande quantidade de dinheiro. 3. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 4. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade se o réu permanecer preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu nos autos. 5. Diante da falta de comprovação da origem ilícita do dinheiro apreendido, não há como desvinculá-lo do crime de tráfico praticado pelo apelante. Assim, inviável a restituição do valor monetário, nos moldes do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, que determina a perda em favor da União dos valores proveniente de fato criminoso. 6. O art. 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil não impede a condenação ao pagamento das custas do processo, mas apenas suspende a exigibilidade de seu recolhimento pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da sentença; findo o qual, constatada a impossibilidade do pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ficará prescrita a obrigação, competindo ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 150, do Código Penal, e 28, da Lei 11.343/2006, sem, contudo, expressar as razões do seu inconformismo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, limitando-se, apenas, a transcrever as aludias normas constitucionais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 150, do CP, e 28, da Lei 11.343/2006, porque “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto”. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1559881/SC, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). O recurso extraordinário também não merece prosseguir no que tange à alegada afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Ademais, o recorrente sequer demonstrou as razões pelas quais teriam sido violados os referidos dispositivos constitucionais, revelando-se a insurgência deficiente, o que faz atrair o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003